Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Considerando a certidão de ID 36571361, manifeste-se a parte agravante a respeito do interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.